Tribunal: TJMT
Processo: 1034881-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034881-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (AGRAVANTE), DIACUI FRANCO SOARES BRITO - CPF: 776.944.571-04 (AGRAVADO), Isabella Brito registrado(a) civilmente como ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES APRESENTADOS PELA CREDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Juracy Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio, que homologou os valores apresentados pela credora Diacui Franco Soares Brito, diante da ausência de impugnação específica pelo agravante, e determinou o pagamento no prazo legal, sob pena de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou os valores apresentados pela credora carece de fundamentação e afronta o devido processo legal; (ii) estabelecer se há título executivo judicial idôneo a embasar o cumprimento de sentença, mesmo diante da alegada inexistência de relação contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de título executivo judicial é incontroversa, consistindo em sentença proferida em ação de divórcio com trânsito em julgado, que determinou a partilha de bens e apuração de valores na fase de liquidação.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada, tendo o juízo esclarecido que a homologação dos valores decorreu da ausência de apresentação, pelo agravante, de documentos elucidativos na fase de liquidação, a despeito de ter sido oportunizado prazo para tanto.

A apresentação de planilha unilateral pela credora, sem contestação específica e documentada pelo devedor, autoriza a homologação dos valores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A alegação de enriquecimento ilícito da parte exequente não prospera, pois os valores decorrem de sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a existência de obrigações pecuniárias entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença transitada em julgado proferida em ação de divórcio constitui título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença, inclusive quanto à partilha de dívidas.

A ausência de impugnação específica e documentada pelo devedor na fase de liquidação autoriza a homologação dos valores apresentados pela credora.

É válida a decisão que homologa valores na liquidação de sentença quando oportunizado às partes o contraditório e ausente comprovação contrária pelo executado.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão indica expressamente os motivos que conduzem à sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, § 1º; 523, § 1º; 524, § 2º; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 0719669-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1034881-32.2025.8.11.0000

JURACY BRITO x DIACUI FRANCO SOARES BRITO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JURACY BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001559-77.2023.8.11.0004, homologou os valores apresentados pela credora e determinou ao agravante o pagamento no prazo de cinco dias, sob pena de prosseguimento executivo.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não encontra amparo nos autos, pois inexiste qualquer contrato, documento ou prova robusta que fundamente a obrigação de pagamento.

Sustenta que o juízo de origem abriu prazo para que as partes apresentassem contratos ou documentos comprobatórios, tendo o agravante informado que não existem contratos porque nunca houve relação locatícia ou obrigação semelhante.

Argumenta que a parte exequente, em vez de apresentar contrato ou documento válido, limitou-se a juntar uma planilha unilateral absolutamente destituída de valor como título executivo.

Defende que não existe título executivo que embase o cumprimento de sentença, pois não há contrato de locação ou qualquer outro instrumento que configure obrigação assumida pelo agravante.

Aduz que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não demonstrou em quais documentos ou provas se baseou para reconhecer a existência do crédito.

Afirma que a imposição de pagamento sem a devida comprovação configura enriquecimento ilícito da parte exequente.

Por fim, sustenta ser necessário o chamamento do feito à ordem para reconhecimento da nulidade da decisão proferida.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da decisão com o consequente chamamento do feito à ordem, bem como a inexistência de obrigação executiva diante da ausência de contrato e da insuficiência da planilha unilateral apresentada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 321025886).

A parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 327207863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da validade da decisão que, em fase de liquidação de sentença proferida em ação de divórcio, homologou os valores apresentados pela credora diante da ausência de impugnação específica e documentada pelo devedor.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os valores apresentados pela credora e determinou ao agravante o pagamento no prazo de cinco dias, sob pena de prosseguimento executivo.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução tem por base sentença proferida em ação de divórcio (ID 140006294), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção, determinando a partilha de bens e dívidas entre as partes, com a ressalva de que "
eventuais valores serão apurados quando da liquidação de sentença
".

Conforme se depreende da decisão agravada (ID 208579682), o juízo de origem acolheu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo próprio agravante, concedendo prazo às partes para apresentação de documentos elucidativos. A parte exequente atendeu à determinação, juntando os documentos de ID 197973218, enquanto o agravante, em contradição ao seu próprio pedido, limitou-se a apresentar impugnação à liquidação de sentença, reproduzindo argumentos já enfrentados na sentença de mérito, sem adentrar em qualquer aspecto atinente à liquidação que ele próprio havia suscitado.

Diante da deliberada ausência de apresentação de documentos elucidativos pelo agravante, o magistrado homologou os valores apresentados pela credora, determinando o prosseguimento do feito.

Pois bem.

A alegação do agravante de inexistência de título executivo não merece prosperar. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio com trânsito em julgado, constituindo título judicial apto a embasar a execução.

O que se discute, na verdade, é a liquidação desse título, procedimento que foi regularmente conduzido pelo juízo de origem, que concedeu oportunidade às partes para apresentação de documentos elucidativos.

Nesse contexto, o argumento de que a parte exequente apresentou apenas planilha unilateral não é suficiente para afastar a validade da decisão, especialmente quando o próprio agravante, apesar de ter oportunidade para tanto, não apresentou documentos que pudessem contraditar os valores indicados pela parte contrária.

Quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo o magistrado explicitado as razões pelas quais homologou os valores apresentados pela credora, qual seja, a deliberada ausência de apresentação de documentos elucidativos pelo agravante.

Ademais, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois a interpretação adotada pelo juízo de origem está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o cumprimento de sentença deve ser baseado no título executivo judicial formado nos autos, sendo que a fase de liquidação serve justamente para apurar o quantum devido quando a sentença não o estabelece de forma precisa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL . DEVER DE ESTRITO CUMPRIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 .
Em cumprimento de sentença, devem ser observados os limites previstos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e possibilidade de enriquecimento sem causa de alguma das partes. 2. Ainda que o juízo utilize da faculdade conferida pelo art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil- CPC, a contadoria judicial ficará subordinada aos comandos trazidos no título executado .
3. Na hipótese, a contadoria observou os limites da condenação. Assim, a decisão agravada deve ser mantida. 4 . Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07196698920248070000 1895336, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Por fim, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte exequente, uma vez que os valores cobrados decorrem de sentença transitada em julgado, que reconheceu a existência de dívidas a serem partilhadas entre as partes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025